Tribunal: STF
Processo: HC 205014
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 683.142, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (1007,4 g de maconha). A custódia foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Vice-Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando-se ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP”. Ressalta que “o fato em apuração nos citados autos 0002227- 18.2019.8.24.0045 não pode ser invocado para amparar a segregação preventiva ora impugnada, porquanto está ‘empoeirado’ pelo longo decurso de tempo, uma vez que teria ocorrido em 2011, ou seja, há mais de uma década, dele não havendo qualquer contemporaneidade ou relação com o evento que gerou a prisão do ora Paciente nos presentes autos”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “cassar o v. acórdão coator e determinar a colocação do Paciente em liberdade, e para que assim aguarde o fluxo do processo, dada a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva”. Subsidiariamente, pleiteia “a concessão da ordem, em definitivo, com a confirmação e nos termos do pleito medida liminar, ou seja, com a colocação do Paciente em liberdade mediante cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “E se vê preenchidos os requisitos da preventiva, diga-se, a prova da materialidade e indícios de autoria do crime, no caso, pelos depoimentos dos policiais, a apreensão da droga, o auto de constatação e, especialmente, pelas peculiaridades que circundaram a prisão de que trata os autos, ou seja, o encontro de quantidade relevante de entorpecentes, acompanhado de balança de precisão, justamente em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido a partir de investigação envolvendo a comercialização de drogas no local. Em relação aos fundamentos para conversão do flagrante em preventiva, tenho que a necessidade da prisão de PAULO reside justamente na garantia da ordem pública, vênias ao posicionamento do defensor. PAULO, é natural de outro Estado da Federação, tem 40 anos e aparentemente (pende a certificação dos antecedentes criminais em seu Estado de origem) não ostenta ações penais em andamento. Sem embargo, mesmo que inexistam anotações criminais, é cediço que a existência de bons predicados pessoais e sociais (obrigação moral de qualquer cidadão, em verdade) não eclipsa a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública. Pondero, no ponto, que em rápida consulta ao SAJ é possível constatar que PAULO foi preso em flagrante em 27/06/2011 na Comarca de Palhoça (autos 0002227-18.2019.8.24.0045), quando transportava 3 tabletes de maconha pesando aproximadamente 500g. Na ocasião a autoridade policial entendeu em capitular o crime como posse de droga para uso próprio, já que o mesmo se dispôs, aparentemente, a colaborar com informações acerca do fornecedor. Aquele feito aguarda deliberação desde 17/11/2020. Aqui, destaco, a partir de investigação encetada contra PAULO, precisamente quanto a tráfico de drogas iniciadas com denúncias anônimas, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e localizaram mais de um quilo de maconha, além de balança de precisão, celulares e dinheiro no apartamento do conduzido. Essa circunstância, estimo, indicia que o investigado possa estar comercializando há um bom tempo o entorpecente no imóvel, a ponto inclusive de permitir que, com lastro em denúncia de pessoa próxima aos local dos fatos, a autoridade policial procedesse investigação que culminou na prisão em flagrante.”
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator